Tribunal: TJES
Processo: 5001031-24.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001031-24.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAREN MARIA DO NASCIMENTO ELIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001031-24.2022.8.08.0026

RECTE.:
KAREN MARIA DO NASCIMENTO ELIAS

RECDO.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NECESSIDADE DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DESCARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO EM ENCAMINHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO. OMISSÃO EM TERMO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESCONTO EM MULTA OU APRESENTAÇÃO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA EM VALOR MÁXIMO DO PERMISSIVO LEGAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE NOTIFICAÇÕES.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4097143).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4097139), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4097137), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial.”

Trata-se de ação
anulatória de ato administrativo em que
a autora/
recorrente

pleiteia
a anulação dos autos de infração do Tribunal de Contas do Estado referente a omissão de envio de folha de pagamento/prestação de contas mensal, tombados sob n. 00188/2021-8; 00622/2021-2;
01537/2021-8
; 01069/2021-4; 00992/2021-6; 00993/2021-1;
01276/2021-1
; 00722/2021-1.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese prefacial.

A priori, insta consignar que os a
to
s
administrativo
s gozam
da presunção de veracidade
e legitimidade, de forma que
para se
desconsiderar tais princípios e tonar nulo
o ato
atacado
,
se faz
necessário
conjunto probatório contundente
,
ônus atribuído àquele que impugna.

Posto isto, tem-se que a autora/recorrente almeja a nulidade do
Processo 188/2021
(omissão no encaminhamento da remessa da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde de Itapemi
rim
)

sob alegação de que teria tomado posse como secretária de saúde em 03/12/2020 e que o referido processo versa sobre o mês de outubro de 2020.

Nesse
sentido
,
mesmo
que certas citações são datadas do mês de outubro (anterior ao ingresso da autora na Administração), em atenção ao
Acórdão TC 758/2021,
se extrai que se trata do mês 11/2020, com data limite em 15/12/2020,
ao passo em que
pelo Termo de Notificação
referente a tal processo
,
ainda que o mês de
referência
seja novembro de
2020, a expedição
ocorreu em
16/12/2020,
momento em que a demandante estava em exercício da função há 13 (treze) dias, ressaltando que
o prazo para encaminhamento
se encerrou
em 15/12/2020
com a notificação ficta em
21/12/2020,
portanto, a autora tinha da data de ingresso (
03/12/2020
) até
15/12/2020
para encaminhar folha de pagamento, o que não o fez,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença de improvimento neste diapasão.

N
outro giro, em relação ao
processo
00622/2021-2
,
que também versa sobre omissão de encaminhamento de remessa de folha de pagamento, extrai-se que se trata do mês de dezembro de 2020 e, em virtude da dita omissão, fora emitido Termo de Notificação nº 00030/2021 em 11/01/2021,
com ciência ficta da recorrente em 16/01/2021
, firmando prazo para que a autora realizasse o envio da folha de pagamento, bem como o pagamento de multa com desconto de 50% do valor, ou então contestar o Termo, na forma do art. 9º-A da IN TC 43/2017 e 135, inciso IX e no §4º da LC 621/2012 c/c art. 389, inciso VIII, §1º, RITCEES,
o que, conforme Acórdão TC 464/2021, a servidora não apresentou justificativa para não ter encaminhado folha de pagamento, situação que motivou a cobrança de multa pelo Ente,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença de improvimento neste diapasão.

A
to posterior, em vista do
Processo
01069/2021-4
,
que trata sobre omissão de encaminhamento de folha de pagamento, não deve prosperar, novamente, o argumento em exordial e ratificado em recurso de que não teria tido ciência quanto ao Termo elaborado em função do aludido processo
(Termo de Notificação Eletrônico 00319/2021)
, haja vista
a presença da assinatura da requerente em auto de infração em 11/03/2021, conquanto o prazo final para entrega da remessa da folha de pagamento se findou em 10/03/2021, inclusive, houve pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela recorrente, contudo, em virtude da ausência de regularização da remessa, motivou-se aplicação da multa prevista no art. 28, §1º do IN 68/2020 em sua integralidade, qual seja, R$1.000,00 (mil reais), devido, portanto, a cobrança da diferença do valor pago e a condenação em pecúnia aplicada,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença de improvimento neste diapasão
, assim como do processo
Nº

00993/2021-1,
uma vez

que
se deram n
o mesmo rito do elencado acima, com a única diferença
dos meses em que aplicados
,
bem como do processo nº

00722/2021-1,
vez que
se verifica
assinatura da servidora em termo
s
de notificaç
ões, respectivamente
.

L
ado outro,
entendo que próspera a alegação da recorrente/requerente de presença de vício insanável nos processos administrativos
01276/2021-1
e
01537/2021-8,
haja vista que são datados de momento que a servidora não exercia o cargo público em comento, portanto, impossibilitada de apresentar defesa perante o Tribunal de Contas, restando por configurado cerceamento de direitos fundamentais previstos na Constituição pátria (direito ao contraditório e a ampla defesa).

Inciso LV do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren
tes.

Para tanto, ainda que os atos administrativos promovidos pela Administração Pública estão revestidos pelo princípio da legalidade – artigo 37, caput, da CF – que consiste em instrumento com finalidade de promover segurança jurídica, tal preceito não se configura absoluto.

Sobre o tema,
Fernando Calomagno
leciona
:

O Princípio da Legalidade também está explicito no art. 37º, caput, da CF, que estabeleceu a vinculação de todo o agir administrativo público à legalidade.
A obrigação de estar subordinado o poder público ao Princípio da Legalidade ganhou força e consolidação, principalmente, na já clássica lição de Meirelles: “A legalidade, como princípio de administração, (Constituição da República Federativa do Brasil - 1988, art.37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. Carlomagno, Fernando. Princípio da Legalidade ou da Reserva Legal.

Desse modo, uma vez presente vício que não pode ser sanado, deve este ser declarado nulo para que não produza efeitos.

Veja-se:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. É nulo o procedimento administrativo disciplinar que não oportuniza ao empregado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição da Republica.
Caso dos autos em que, em procedimento administrativo, a empregadora não oportunizou ao reclamante a produção de prova testemunhal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PUBLICO DA UFPI.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E OPORTUNIDADE PARA DEFESA ESCRITA. VÍCIO INSANÁVEL.
É NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO. ART. 169 DA LEI N. 8.112 /90. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pela Fundação Universidade Federal do Piauí em face da sentença por meio da qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 2311.004894/2005-61, em que foi aplicada a pena de demissão à autora, por abandono do cargo. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por inobservância de litisconsórcio passivo necessário entre a UFPI e a União. A União não possui legitimidade passiva ad causam para figurar em um processo em que se discute penalidade aplicada a servidor de autarquia federal, no bojo de processo administrativo disciplinar por ela instaurada. 3.
A ausência de citação e oportunidade para apresentar defesa escrita constitui vício insanável, pois afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo inegável o prejuízo que aquela omissão causa ao servidor processado
. Assim, a não constituição de nova comissão, nos termos do art. 169 da Lei n. 8.112 /90, é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar, tal como decidido na sentença recorrida. (...).

Forte em tais razões,
voto pela
reforma parcial
da r. sentença
para declarar nulo os processos administrativos tombados sob os nº
01276/2021-1
e
01537/2021-8
pela presença de vício insanável
.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto,
e
LHE CONFIRO PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença vergastada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos prefaciais, com escopo de tão somente DECLARAR NULOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 01276/2021-1 e 01537/2021-8, conforme fundamentação, cabendo as baixas devidas.

Sem condenação
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)